Tribunal: STF
Processo: Rcl 61090
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ASSENTA EXPRESSAMENTE TER O ESTADO DA BAHIA RENUNCIADO AO DIREITO PLEITEADO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de 23 de outubro de 2023 (doc. 82), por meio da qual afirmei a ausência de interesse recursal nos primeiros embargos de declaração opostos pela parte beneficiária da presente reclamação.



    Alega a embargante haver obscuridade na decisão anterior, pretendendo o “reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir do Estado da Bahia” (doc. 85, p. 3).



    É o relatório. DECIDO. 



    Nenhuma obscuridade ou contradição se observa na decisão embargada, que, de fato, afirmou que a celebração de termo de ajustamento de conduta pela Estado da Bahia implicou em renúncia ao direito pleiteado na presente ação. É, aliás, o que expressamente pugnou o Estado reclamante em sua manifestação anterior (doc. 79, p. 2).



    Ex positis, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, REJEITO os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente